Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702184-89.2023.8.07.0007 APELANTE: MARIA GARDENIA DANTAS VIANA DE OLIVEIRA APELADO: ADONAY VIANA DE OLIVEIRA, CELMO MACHADO DA ROCHA DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 51531695), in verbis: “Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e de acessórios da locação proposta por CELMO MACHADO DA ROCHA em desfavor de ADONAY VIANA DE OLIVEIRA e MARIA GARDENIA DANTAS VIANA DE OLIVEIRA. A parte autora afirma que firmou contrato de locação com os requeridos, com início em 10/07/2022, tendo como objeto o imóvel descrito na inicial pelo valor mensal de R$ 2.990,00, sendo que os requeridos não vêm efetuando os pagamentos dos aluguéis e acessórios desde o mês de setembro de 2022. Requer, portanto, a rescisão contratual e, via de consequência, para que seja determinado o despejo, com a condenação dos locatários ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas aos alugueres e acessórios da locação, bem como ao pagamento dos consectários da sucumbência. O requerido Adonay apresentou a contestação de ID n. 151228101 requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como alegando que tentou efetuar os pagamentos diretamente à parte autora; que o autor não aceitou o pagamento; que presume que o autor induziu a inadimplência para propor a demanda; que não detinha conhecimento jurídico para consignar eventuais pagamentos. Por fim, pugna pela improcedência do pedido deduzido na inicial. A requeria Maria Gardenia apresentou a contestação de ID n. 156757148, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, bem como reiterando os termos da contestação apresentada pelo outro réu. Por fim, pela improcedência do pedido deduzido na inicial. O autor se manifestou em réplica, ID n. 159695569, impugnando o pedido de gratuidade de justiça dos réus, bem como afirmando que tentou receber o seu crédito de forma amigável; que os requeridos permanecem inadimplentes; que os réus não podem alegar desconhecimento para deixar de cumprir a lei; e que os requeridos não impugnaram os valores. Ademais, ratifica os termos da inicial. Intimados para comprovarem a hipossuficiência econômica alegada, os réus quedaram-se inertes. A seguir vieram-me conclusos os autos. É o breve relatório.” A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos seguintes termos: “Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos, para DECRETAR a rescisão do contrato de locação e o despejo dos requeridos do imóvel sito na QNA 45, lote 02, Taguatinga/DF e CONDENAR os réus ao pagamento do débito de aluguel e demais taxas, eventualmente não quitados, desde 10/09/2022, até a data de efetiva desocupação do imóvel, não sendo devidos, porém, honorários contratuais. Tais valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros de mora e multa desde a data do vencimento da dívida. Expeça-se mandado de intimação e despejo, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária. Declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência mínima do autor, apenas em relação a pequena parcela do débito cobrado (honorários contratuais), CONDENO a parte ré ao pagamento das custas do feito e honorários de advogado, que fixo em 10% do valor da condenação, a ser apurada por simples cálculos e planilha explicativa do débito.” Da r. sentença, a ré opôs embargos de declaração (id. 51531697), que foram rejeitados (id. 51531704). A ré interpõe apelação (id. 51531707), na qual suscita cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal, requerida na contestação, imprescindível para atestar que o apelado-autor se recusou a receber os pagamentos. Conclui que o processo não estava em condições para o julgamento antecipado do mérito. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pugna pela declaração da nulidade da r. sentença com retorno dos autos à origem para produção da prova testemunhal. Preparo (ids. 51531708/51531709). O apelado-autor apresenta contrarrazões (id. 51531712), nas quais suscita a ausência de impugnação específica e, no mérito, pleiteia o desprovimento do apelo. É o relatório. Decido. A apelação interposta na presente demanda é recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 58, inc. V, da Lei 8245/91, e a matéria também é disciplinada pelo art. 1.012, § 1o, do CPC. O § 4o do art. 1.012 do CPC prevê que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. A apelante-ré suscita cerceamento de defesa, ao argumentar, em síntese, a necessidade de produção da prova testemunhal para comprovar que o apelado-autor se recusou a receber os aluguéis. A ação de despejo é, em regra, a forma de reaver o imóvel cuja posse direta decorre do contrato de locação. Da análise dos autos, verifica-se ser incontroverso que as partes celebraram contrato de locação do imóvel residencial localizado na QNA 45, Lote 2, Taguatinga-DF, pelo período compreendido entre 10/7/22 a 1o/1/25, com contraprestação mensal de R$ 2.900,00, vencidos a cada dia 10, além das despesas de água, energia elétrica e IPTU por conta dos locatários. Sobre as obrigações do locatário, o art. 23, inc. I, da Lei 8.245/1991 dispõe: “Art. 23. O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;” Na demanda, é inconteste que os alugueis não foram pagos desde setembro/2022. Quanto à alegada recusa de recebimento dos alugueis pelo apelado-autor, a Lei 8.245/1991 prevê expressamente, em seu art. 67, a possibilidade de propositura de ação consignatória de alugueis e encargos. Seu suposto desconhecimento não pode ser utilizado como escusa para o inadimplemento, conforme o art. 3o da LINDB. Nesse contexto, a prova testemunhal, que a apelante-ré pretende utilizar para comprovar que tentou efetuar os pagamentos, é dispensável para o deslinde da demanda. Outrossim, o indeferimento de providências inúteis ou meramente protelatórias não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC. Dessa forma, não se verifica probabilidade de provimento do apelo ou relevância na fundamentação recursal da apelante-ré. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora